Tribunal: TCU
Processo: 042.258/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3315/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.258/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Candido Gomes da Silva Neto (XXX.088.101-XX); Natalina Vergueiro (XXX.285.419-XX); Paulo Roberto Coelho (XXX.307.101-XX); Pedro Rodrigues da Silva (XXX.354.011-XX); Raimundo Eliodorio Macedo Cardoso (XXX.492.891-XX); Raimundo Militao Raposo (XXX.343.472-XX); Raimundo de Souza Filho (XXX.546.031-XX); Rodolfo Pereira Medeiros (XXX.008.962-XX); Teresinha de Jesus Portela de Oliveira Costa (XXX.555.971-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.